Tribunal: TCU
Processo: 036.004/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2496/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse dos srs. Eustáquio Chaves Godinho, Hermans Assunção Godinho e Maju Assunção Godinho: 1. Processo TC- Processo 036.004/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Rubens Oliveira Ferreira (XXX.510.226-XX); Carlos Alberto Ananias Nogueira (XXX.322.578-XX); Efigênia do Nascimento dos Santos (XXX.783.478-XX); Eustáquio Chaves Godinho (XXX.590.572-XX); Hermans Assunção Godinho (XXX.801.272-XX); Maju Assunção Godinho (XXX.470.232-XX); Maria das Graças de Araújo Feitosa (XXX.807.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determina à AudPessoal que verifique a exatidão dos valores informados a título de proventos dos beneficiários da sra. Joana D'Arc Assunção Godinho, bem assim a correção do adicional por tempo de serviço e das cotas partes dos beneficiários (à luz do § 2o do art. 218 da Lei 8.112/1990, em sua redação original).